Tribunal: STF
Processo: RE 1590562
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE, ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. ÓBITO OCORRIDO APÓS A SUA VIGÊNCIA. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. TEMAS 396 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL - JULGADOS QUE SE COMPLEMENTAM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“RECURSOS INOMINADOS. IPE PREV. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. SÚMULA 340 DO STJ. ÓBITO DO SERVIDOR NA VIGÊNCIA DA EC 41/03. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EC 47/05. PARIDADE RECONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. 
PRETENSÃO DE COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS. PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL JÁ INTERROMPIDO PELO DESPACHO DO JUIZ QUE ORDENOU A CITAÇÃO. ART. 202, I, DO CC/02. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA.” (Doc. 36, p. 4)

Os embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 38) foram desprovidos (Doc. 42).
Nas razões do apelo extremo, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPE PREV apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação às Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005. Sustenta, em síntese, que a Turma Recursal de origem aplicou erroneamente o artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, bem como o Tema 396 da Repercussão Geral. Alega que “a decisão recorrida confunde o estrito cumprimento da regra de transição do art. 3º da EC 47/2005 com a circunstância de o extinto segurado estar ou não aposentado com proventos integrais, o que de longe não se identifica com os pressupostos exigidos pelo art. 3º da EC 47/2005”, porque “o óbito do servidor se deu após as referidas emendas constitucionais, razão pela qual para os pensionistas receberem também com paridade, deve-se verificar se atendidos os requisitos da EC 47/2005” (Doc. 45, p 3). Aduz que “o instituidor era policial civil e foi aposentado sem o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005”, motivo pelo qual, “como seu óbito foi posterior à Emenda 41/03, é necessário que tenha preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/05 para que a pensionista mantenha o direito à paridade”, porquanto “o TEMA 396 do STF não faz distinção entre os servidores que se aposentaram com paridade em face de requisitos distintos previstos em Lei”, certo que “o servidor se aposentou antes da EC 41/03, mas faleceu após, portanto para que sua pensionista tenha também o direito à paridade, necessário que na data do seu óbito seja feita análise do preenchimento dos requisitos” (Doc. 45, p. 8). Afirma que “dúvida não há que o fato gerador da aposentadoria é o cumprimento dos requisitos à inatividade e o fato gerador do direito à pensão é o falecimento do instituidor” (Doc. 45, p. 9). Argumenta que, “se o extinto segurado não se aposentou com fundamento no art. 3º da EC 47/05, como na hipótese, não há como a pensão decorrente daquele óbito aproveitar-se desta regra, pois o dispositivo é expresso em se aplicar apenas às pensões derivadas de proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com ela” (Doc. 45, p. 10). Discorre que a “decisão recorrida promoveu interpretação ampliada da norma constitucional de transição, não se justificando a aplicação da regra de reajuste da pensão pela paridade, instituto extinto desde a EC 41/2003, restando violada, expressamente, a norma constitucional” (Doc. 45, p. 10).
Maria Alodia Ramos Fagundes apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 47).
A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a suspensão do recurso extraordinário para aguardar o julgamento do Recurso Extraordinário 5215564-08.2021.8.21.7000 (RE 1.399.426), selecionado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul como representativo de controvérsia (Doc. 48). Em seguida, consignou que os Temas 396 e 1.019 da Repercussão Geral seriam inaplicáveis ao caso dos autos e admitiu o recurso extraordinário (Doc. 50).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
In casu, Maria Alodia Ramos Fagundes ajuizou ação previdenciária em face do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS, em que requereu que fosse “julgada totalmente procedente a ação para declarar o direito à paridade da pensão da parte autora, bem como para determinar que o réu implante no referido benefício previdenciário qualquer reajuste que seja concedido aos servidores ativos da Polícia Civil que se encontrem no cargo ocupado pelo ex-servidor, em especial os da Lei Estadual nº. Lei 14.073/2012 e alterações posteriores, respeitada a cota parte da autora” (Doc. 4, p. 6).
A sentença julgou procedente o pedido para “condenar o réu a implementar a paridade no pensionamento da autora, com as diferenças vencidas e vincendas, ressalvada a prescrição” (Doc. 19, p. 2).
A Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul desproveu os recursos inominados do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul e da autora. O voto condutor do acórdão ora recorrido assentou:

“O demandado não se conforma com o reconhecimento do direito à paridade. Alega que o instituidor da pensão faleceu após a EC nº 41/2003, de modo que a paridade da pensão por morte estaria condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos na EC nº 47/2005 - requisitos que o de cujus não teria preenchido.
De fato, a Súmula nº 340 do STJ dispõe que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é a lei vigente na data do óbito. Vejamos: 
Súmula 340 - STJ: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 
Na espécie, o instituidor da pensão faleceu em 12/01/2006.  Nessa data, já vigia a EC nº 41/2003. Essa emenda alterou o art. 40, § 8º, da CF/88, que, em sua redação anterior, previa que ‘os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade’. Em outras palavras, quando do óbito do de cujus, o direito à paridade já estava extinto.
 Ocorre que, na situação em apreço, aplica-se a regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005, a qual assegura o direito à paridade aos servidores aposentados com proventos integrais:
(...)
Despiciendo se o de cujus preencheu todos os requisitos do dispositivo retrocitado, pois sua aposentadoria ocorreu em 30/04/1984, com proventos integrais e mensais (evento 6, DOC2). 
O art. 3º da EC nº 45/2005 apenas parece ter assegurado o direito à paridade também aos servidores mais modernos, que, apesar de ainda não aposentados até 2003, tivessem ingressado no serviço público até 1998 e preenchessem os requisitos elencados nos incisos ‘I’, ‘II’ e ‘III’ (requisitos para proventos integrais, direito que o instituidor já possuía, mesmo não aposentado pela EC nº 47/2005). Nesse sentido, precedentes do TJ/RS:
(...)
Consequentemente, diante da forma de aposentadoria do servidor, seus proventos e as pensões de seus dependentes fazem jus à paridade, razão pela qual não merece acolhimento a pretensão recursal.” (Doc. 26, p. 1-2, destaquei)

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.580, Tema 396 da Repercussão Geral, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, fixou a seguinte tese:

“Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC
nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).” (DJe de 04/08/2015) 

Eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 
I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.
 II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade. 
III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.” (DJe de 04/08/2015) 

Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.162.672, Tema 1.019 da Repercussão Geral, Rel. Min. Dias Toffoli, firmou a seguinte tese:

“O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” (DJe de 25/10/2023, destaquei)

Aludido acórdão porta a seguinte ementa:

“Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão ‘requisitos e critérios diferenciados’. Integralidade e paridade. Possibilidade. 
1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar ‘requisitos e critérios diferenciados’ para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os ‘requisitos e critérios diferenciados’ passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados.
 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 
3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU.
 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles ‘requisitos e critérios diferenciados’, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 
5. Recurso extraordinário não provido. 
6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.” (DJe de 25/10/2023, destaquei)

Destarte, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR POLICIAL CIVIL APOSENTADO ANTES DA EC 41/2003. PARIDADE. REGRA ESPECIAL DA LC 51/1985. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame
 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a agravo em recurso extraordinário manejado pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul – IPERGS, contra acórdão do Tribunal de Justiça local que reconheceu à pensionista de ex-policial civil o direito à paridade. 
II. Questão em discussão
 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pensionista de servidor policial civil falecido após a EC 41/2003, mas aposentado antes de sua vigência, tem direito à paridade mesmo sem o cumprimento integral da regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005; e (ii) se o regime especial da LC 51/1985, aplicável aos policiais civis, autoriza o reconhecimento da paridade de forma independente das exigências da regra de transição constitucional. 
III. Razões de decidir 
3. O Tribunal de origem reconheceu que o instituidor da pensão, policial civil aposentado em 1994 com mais de trinta anos de serviço público, não se sujeitava à regra geral de trinta e cinco anos de contribuição, por estar amparado pela disciplina diferenciada da LC 51/1985, razão pela qual fazia jus à paridade, extensível à pensionista. 
4. A jurisprudência desta Corte, ao julgar o tema 396 da repercussão geral, assegurou a paridade aos pensionistas de servidor falecido após a EC 41/2003, desde que preenchidos os requisitos do art. 3º da EC 47/2005. No entanto, no tema 1.019, reconheceu-se o direito à integralidade e à paridade aos policiais civis independentemente dessas regras de transição, em razão da atividade de risco e da disciplina da LC 51/1985.
IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.557.520-AgR,  Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 14/10/2025, destaquei)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL CIVIL. APOSENTADORIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003 E MORTE DEPOIS DE SUA VIGÊNCIA. TEMAS NS. 396 E 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL: DIREITO DE PENSIONISTA À PARIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.559.047, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/08/2025, destaquei)

Demais disso, ultrapassar o entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. 
A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min.Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137- 138)

Nesse sentido, confiram-se as decisões proferidas no RE 1.590.561, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/04/2026, RE 1.388.875, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/10/2025, no ARE 1.368.119, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/10/2025, e no ARE 1.556.054, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 24/09/2025, que porta a seguinte ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL CIVIL APOSENTADO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário, cujo objeto é o acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul. A ação busca o reconhecimento do direito à paridade em pensão por morte para pensionista de servidor policial civil, cujo instituidor se aposentou em 1985 e faleceu em 2010, após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003. 
2. O recorrente pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais, sustentando que a paridade da pensão por morte para servidores falecidos após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, só é devida se a aposentadoria do instituidor tiver ocorrido em conformidade com o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, o que, em sua visão, não foi observado pelo acórdão recorrido na aplicação do Tema nº 396 do ementário da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em definir se a paridade de pensão por morte para pensionista de servidor falecido após a Emenda Constitucional nº 41, de 2003, está condicionada ao enquadramento do instituidor da pensão nas regras de transição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, considerando-se a situação de policiais civis com aposentadoria especial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.580- RG/RJ (Tema nº 396 do ementário da repercussão geral), consolidou que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional nº 41, de 2003, têm direito à paridade com servidores em atividade caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005. 
5. Entretanto, no RE nº 1.162.672/SP (Tema RG nº 1.019, o Tribunal assentou que o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 51, de 1985, tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, por se enquadrar na exceção do art. 40, § 4º, inc. II, da Constituição da República, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019. 
6. Ambos os precedentes se complementam, sendo o Tema RG nº 1.019 responsável por suprir uma lacuna quanto aos policiais civis, que têm regras próprias de aposentadoria. 
7. Na hipótese dos autos, o Colegiado de origem assentou que o servidor instituidor da pensão, policial civil, já estava aposentado em 1983, antes da edição das Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, tendo cumprido todas as regras pertinentes à integralidade e à paridade. 
8. O acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, e a verificação do cumprimento dos requisitos para o direito à paridade dependeria do reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF. 
IV. DISPOSITIVO 
9. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.” (Destaquei)

Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.
Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente